Tribunal: STF
Processo: HC 187098
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, no processo nº 1500559-93.2019.8.26.0137, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 27 de novembro de 2019, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Salientou haver prova da materialidade e indícios de autoria, caracterizados na apreensão de 86 pedras de crack (36 gramas), 90 pinos de cocaína (61 gramas) e 13 porções de maconha (25 gramas). Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Afastou a imposição de cautelares diversas, referindo-se ao risco de reiteração delitiva. Concluiu inadequada a custódia domiciliar, destacando não comprovado ser a única responsável pelos cuidados da filha. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 586.137/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta viável, a teor do artigo 318-A do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em custódia domiciliar, assinalando a existência de filha menor de 3 anos de idade, dependente dos cuidados maternos. Diz não residir a paciente na casa onde encontrados os entorpecentes. Afirma que a criança está com a avó materna, a qual, segundo realçou, não possui condições de cuidar da neta. Reporta-se à liminar deferida, por Vossa Excelência, no habeas de nº 182.202.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja implementada a prisão domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Em 16 de março de 2020, no habeas corpus nº 182.202, impetrado em favor da paciente, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para que fosse observado o recolhimento domiciliar. A Primeira Turma, em Sessão Virtual encerrada no dia 29 de maio último, por maioria, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    Consulta ao sítio do Tribunal Justiça revelou, quando do cumprimento, em 7 de junho de 2020, do mandado de prisão expedido após o pronunciamento do Colegiado, ter sido a paciente novamente surpreendida na posse de entorpecentes – 1 tijolo e 1 porção de maconha (980 gramas), 21 porções de haxixe e 10 de cocaína.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A paciente, considerada liminar implementada no habeas corpus nº 182.202, foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar. Ante o pronunciamento da Primeira Turma mediante o qual inadmitida a impetração e tornada insubsistente a medida acauteladora, a custódia provisória foi restabelecida, sendo apreendidos, quando do cumprimento do mandado de prisão, 1 tijolo e 1 porção de maconha (980 gramas), 21 porções de haxixe e 10 de cocaína. Considerada a reiteração delitiva, mostra-se inadequado o acolhimento da providência pretendida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator